Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MINA D’ÁGUA. POSSE MANTIDA. AUTOS DISTINTOS. DIREITO DE ACESSO. ÓBICE AO EXERCÍCIO.

1. A outorga, em autos distintos, de manutenção da posse em favor do recorrido constitui óbice ao anseio de exercício do direito de acesso ao mesmo imóvel invocado pelo agravante.

2. Recurso não provido.